Tribunal: TJPA
Processo: 0801290-81.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801290-81.2023.8.14.0022

APELANTE: MALAQUIAS PINHEIRO PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL CORROBORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 129, § 9º, CP. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE MULHER. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Penal interposta por Malaquias Pinheiro Pinheiro contra sentença que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 13, CP).

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a tese de absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e alegando que a condenação se baseou apenas no relato da vítima.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime do art. 129, § 9º, do CP, argumentando que não houve dolo específico de menosprezo à condição de mulher, mas apenas uma discussão motivada por suposta traição.

III. Razões de decidir

A materialidade e autoria estão comprovadas pelo Auto de Exame de Lesão Corporal, que atestou ofensa à integridade física da vítima por instrumento contundente, e pelo depoimento firme da ofendida em juízo. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, pois geralmente ocorrem na clandestinidade.

A incidência da qualificadora do § 13 (lesão contra mulher por razões da condição do sexo feminino) possui caráter prioritariamente objetivo, bastando que o crime envolva violência doméstica e familiar em ambiente de relação íntima de afeto. O argumento de "discussão por traição" não afasta a qualificadora, pois confirma a dinâmica de posse e submissão típica deste tipo de violência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória integralmente.

Tese:
A palavra da vítima, corroborada por prova pericial, é suficiente para a condenação em violência doméstica, sendo a qualificadora do art. 129, § 13, do CP de aplicação objetiva quando o crime ocorre contra mulher em contexto de relação íntima de afeto.

Dispositivos relevantes:
Artigos 129, § 9º e § 13; Art. 121, § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro. Artigos 155, 156 e 386, VII, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: STJ - AgRg no AREsp 2462460 SP (2023/0325261-8); TJ-SP - Apelação Criminal 15065751020218260132.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0801290-81.2023.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MALAQUIAS PINHEIRO PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

MAGISTRADO: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interpostas por
Malaquias Pinheiro Pinheiro, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a Sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que, dando procedência à Denúncia, condenou-o como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público em 29 de outubro de 2023, os fatos ocorreram em
4 de outubro de 2023
, por volta das 11h30, na zona ribeirinha da vila Maiauatá, em
Igarapé-Miri/PA
.

Durante uma discussão motivada por
ciúmes
, o acusado agrediu sua companheira com
tapas no rosto
, causando-lhe lesões corporais. As investigações apontaram que o casal vivia junto há cinco anos e que já existia um
histórico de violência doméstica
no relacionamento. Após a agressão, a vítima procurou o quartel da Polícia Militar, e o acusado foi preso em flagrante logo em seguida em sua residência.

A denúncia foi recebida pelo juiz em
1º de novembro de 2023.

Em
2 de outubro de 2024
, foi realizada a audiência de instrução. A vítima prestou depoimento detalhando as agressões e as ameaças de morte proferidas pelo réu. O réu, em seu interrogatório,
negou as agressões
, alegando que apenas discutiram por uma suposta traição.

Em
16 de maio de 2025
, o juízo da Vara Única de Igarapé-Miri proferiu a sentença condenando
Malaquias Pinheiro Pinheiro
a pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Na mesma oportunidade, foram deferidas
medidas protetivas de urgência
em favor da vítima, proibindo o réu de se aproximar ou frequentar a residência dela.

A Defesa interpôs
Recurso de Apelação
, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, tanto em primeira quanto em segunda instância, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta a tese de
absolvição por insuficiência de provas
, invocando o princípio
in dubio pro reo
e alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima.

A tese de fragilidade probatória não merece prosperar. A
materialidade
do delito está sobejamente comprovada pelo
Auto de Exame de Lesão Corporal
, o qual atestou que a vítima, J.D.S.P., sofreu ofensa à sua integridade física causada por instrumento contundente na região da face.

A
autoria
, por sua vez, resta demonstrada pelo depoimento firme e coerente da vítima prestado em juízo. A ofendida narrou que, após uma discussão motivada por ciúmes infundados do réu, este lhe desferiu
tapas no rosto
, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.

É entendimento pacificado tanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto neste Tribunal que, em crimes praticados no âmbito de
violência doméstica e familiar
, a palavra da vítima assume
especial relevância
. Tais delitos ocorrem, em sua grande maioria, na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares, o que torna o depoimento da ofendida o principal pilar probatório. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No caso em tela, a versão da vítima não se encontra isolada; ao contrário, guarda
perfeita harmonia
com a prova técnica (laudo pericial), o que confere total credibilidade ao seu relato.

Em contrapartida, a negativa genérica de autoria apresentada pelo apelante mostra-se
isolada e incompatível
com o conjunto probatório. O réu admitiu em juízo que houve uma discussão por ciúmes, mas negou a agressão física. Tal versão é frontalmente contraditada pelo laudo pericial que positivou as lesões na face da vítima, decorrentes de ação contundente, exatamente como narrado por ela.

O princípio do
in dubio pro reo
só deve ser aplicado quando houver dúvida razoável e objetiva. No presente processo, a conjunção entre a narrativa detalhada da vítima e a comprovação física das lesões via perícia médica afasta qualquer incerteza, estabelecendo um
juízo de certeza
necessário para a manutenção da condenação.

II – SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O ART. 129, §13, DO CP (CRIME QUALIFICADO POR RAZÕES DO SEXO FEMININO)

A Defesa sustenta a necessidade de
desclassificação
do delito para a modalidade prevista no Art. 129, § 9º, do CP, sob o argumento de que não restou demonstrado o dolo específico de menosprezo à condição de mulher ou motivação de gênero, alegando que o fato decorreu de uma discussão por suposta traição.

A conduta do apelante, consistente em desferir tapas no rosto da vítima, sua companheira por cinco anos, amolda-se com precisão à qualificadora do
Art. 129, § 13, do Código Penal
. O referido dispositivo tipifica a lesão corporal praticada contra a mulher
"por razões da condição do sexo feminino"
, remetendo expressamente aos critérios do Art. 121, § 2º-A, inciso I, do mesmo diploma.

Nos termos da legislação vigente, considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve
violência doméstica e familiar
. No caso em tela, o crime ocorreu no âmbito de uma relação íntima de afeto, em ambiente doméstico e motivado por ciúmes, preenchendo todos os requisitos para a incidência da norma mais gravosa.

Diferente do que sustenta a Defesa, a incidência desta qualificadora possui caráter prioritariamente
objetivo
. Conforme entendimento adotado pelo ordenamento jurídico pátrio,
não se exige a prova de uma "motivação misógina explícita"
ou ódio às mulheres para a aplicação do § 13 do Art. 129.

Basta que a vítima seja mulher e que a agressão se insira em um contexto de relação íntima de poder e submissão, situação que coloca a ofendida em posição de vulnerabilidade estrutural perante o agressor. O argumento defensivo de que a agressão decorreu de uma "discussão por traição" não afasta a qualificadora; pelo contrário, confirma que o delito foi perpetrado dentro da dinâmica possessiva típica da violência doméstica.

A manutenção da tipificação no Art. 129, § 13, encontra sólido amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores. O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
consolidou o entendimento de que, em crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por laudo pericial, como ocorre nestes autos.

A jurisprudência já decidiu que a materialidade e autoria comprovadas por laudo e depoimento firme da vítima são suficientes para manter a condenação pelo Art. 129, § 13, do CP, sendo incabível a absolvição ou desclassificação quando os elementos probatórios são harmônicos. Neste sentido:

“PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (art. 129, § 13 do CP). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida a desclassificação do crime elencado na denúncia (art. 129, § 13º, CP) para o crime tipificado no artigo 129, § 9º, CP, com pena mais branda e, via de consequência, a adequação da pena. Impertinência. Desclassificação. Impossibilidade. Materialidade e autoria que restaram demonstradas pelas palavras tanto da vítima como do réu, corroboradas pelo laudo de lesão corporal, que evidenciou as lesões conforme descritas por ela, ficando plenamente caracterizado o ocorrido, conforme exposto na denúncia. Impossível a desclassificação da conduta para o art. 129, § 9º, do CP, quando restou devidamente comprovado que o agente lesionou a vítima por razões da condição de sexo feminino, em contexto de prévia relação de afeto e convivência, amoldando-se a conduta ao tipo previsto no § 13 do artigo, que deve prevalecer. Aplicação do § 9º, do art. 129 do Código Penal reservada a outras vítimas nas relações domésticas após a edição da Lei nº 14.188/21, já que a mulher é protegida pelo § 13º do referido dispositivo. Precedentes do E. TJSP. Condenação mantida na integralidade. Negado provimento.”

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15065751020218260132 Catanduva, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 11/12/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/12/2024)

Diante da comprovação de que o crime foi praticado contra mulher no contexto de violência familiar e doméstica, a subsunção da conduta ao
Art. 129, § 13, do Código Penal
é medida impositiva. A tese defensiva desconsidera o caráter estrutural da violência de gênero, o qual não demanda demonstração de ódio subjetivo, mas tão somente a constatação do vínculo doméstico ou íntimo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026